Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-15.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. SIMULAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE PARCIAL DIREITO DA AUTORA A 50% SOBRE O IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Trata-se de apelação interposta pela requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de conhecimento na qual a parte autora requereu a declaração por sentença de que determinado imóvel, não incluído no arrolamento dos bens deixados por seu pai, quando homologada a partilha em 2004, pertencia ao de cujus desde 05/12/1988 e, assim, cabe à autora 50% dos direitos sobre o imóvel.
2 - O provimento jurisdicional ostenta natureza meramente declaratória quando afirma a existência ou inexistência de uma relação jurídica. A sentença constitutiva, por sua vez, cria ou modifica uma relação jurídica.
3 - A solução da lide envolve apenas a declaração de quem era o real titular dos direitos sobre o imóvel objeto da controvérsia. Uma vez que, com a morte da pessoa natural, abre-se a sucessão, transmitindo-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários os bens deixados pelo falecido, em razão do Princípio da Saisine, previsto no artigo 1.784, do Código Civil. No caso concreto,cabe à parte autora 50% dos direitos sobre o imóvel em espeque.
4 - As ações de natureza meramente declaratórias são imprescritíveis, uma vez que seu objeto é ter um juízo de certeza sobre aspectos da relação jurídica ou da inexistência dessa. A autora não pretende a anulação da partilha que transitou em julgado em 2004, razão pela qual não há que falar em decadência.
5 – Restou comprovado nos autos que o pai da autora tinha a posse mansa e pacífica do imóvel desde a data de aquisição em 05/12/1988 até seu falecimento em 17/07/2003, mas, a transferência da posse se deu em momento posterior apenas em nome da viúva, excluindo a quota parte da herdeira, autora da ação.
6 - Configurada a simulação da compra e venda, é nulo o negócio jurídico simulado. Deve, entretanto, prevalecer em parte o ato dissimulado (art. 167, 2a parte), aplicando-se na hipótese a nulidade parcial do negócio, isto é, apenas na parte que excede a quota da legítima da apelante, devendo constar na matrícula do imóvel a cessão de 50% do bem para a parte apelada, conforme constou na sentença.
7 – Prejudiciais rejeitadas e recurso improvido.